Tribunal: TCU
Processo: 039.012/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada com o objetivo de contribuir com o aprimoramento da política de gestão de riscos e de desastres, mediante o exame da legalidade e legitimidade dos atos administrativos relacionados às obras do cais de proteção das margens dos rios Tocantins e Itacaiúnas no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no município de Marabá/PA e na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com o objetivo de contribuir com o aprimoramento da política de gestão de riscos e de desastres, mediante o exame da legalidade e legitimidade dos atos administrativos relacionados às obras do cais de proteção das margens dos rios Tocantins e Itacaiúnas no município, financiadas com recursos da transferência legal 39/2017. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao município de Marabá/PA de que a utilização de parcelas de recursos federais transferidos para a execução de um empreendimento sem que se priorize a funcionalidade de suas etapas (ou seja, sem que se concluam etapas funcionais quando os valores repassados forem suficientes para tal) contraria o disposto no art. 12, caput , e II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.